Tribunal: TJSP
Processo: 2266339-49.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO (ART. 966, V E VIII, CPC). INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE "FATO NOVO". INADMISSIBILIDADE. PROVA PRODUZIDA EM DEMANDA DIVERSA. PRECLUSÃO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO JULGADO RESCINDENDO. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO (ART. 966, V E VIII, CPC). INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE "FATO NOVO". INADMISSIBILIDADE. PROVA PRODUZIDA EM DEMANDA DIVERSA. PRECLUSÃO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO JULGADO RESCINDENDO. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, I E VI, CPC).
AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA, sem resolução do mérito